Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravante: CLEUSA MARA WERKHAUSER
Agravado: MUNICÍPIO DE CANARANA
Protocolo: 1001530-44.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUSA MARA WERKHAUSER, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1173-04.2014.811.0029 (Código n.o 44941), modulou o efeito da justiça gratuita anteriormente concedida e determinou que a Agravante efetue o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 98, §5o do Código de Processo Civil.
Aduz que embora o Juízo a quo tenha indeferido a gratuidade da justiça, contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n.o 11699/2015, o qual foi provido para conceder tal benefício à ora Agravante.
Sustenta que quando gratuidade foi concedida à parte autora, o benefício se deu de forma integral, incluindo as custas e as despesas processuais.
Argumenta que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese de seu requerimento recair sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve observada as regras do §3o do artigo 95, do Código de Processo Civil.
Assevera que não possui condições financeiras para arcar com os honorários periciais, como determinado pelo Magistrado a quo.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.
Prequestiona as matérias para o fim de interposição de recursos nas instâncias superiores.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para manter a concessão integral dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante, inclusive em relação aos honorários do perito e despesas processuais.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento. Vejamos.
Sabe-se que o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Já o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No caso dos autos, conforme se verifica dos documentos de Id. 32608961, a gratuidade foi deferida de forma integral pelo o Juízo ad quem, quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n.o 11699/2015, como transcrevo:
“[...] a hipossuficiência da agravante está demonstrada nos autos, tanto pela ausência de anotação em sua carteira de trabalho, após o ano de 2000 (fls.28/31), como pelas certidões negativas de existência de imóveis e veículos expedidas pelo RGI de Canarana e DETRAN (fls. 32 e 33).
[...]
Por essas razões, os fundamentos da decisão agravada não se sustentam, haja vista que os documentos carreados na própria inicial, são suficientes para revelar a incapacidade financeira da agravante.
[...]
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557, §1-A, do CPC, para reformar a decisão agravada e declarar o direito da agravante aos benefícios da justiça gratuita. [...]”. (Id. 32608961)
Uma vez deferida a justiça gratuita, o benefício somente pode ser revogado, de forma integral ou parcial (art. 98, §5o, do CPC), se a situação de hipossuficiência modificar ou deixar de existir, conforme prevê o art. 98, §3o, e art. 99, §2o, ambos do Códex Processual Civil, como transcrevo:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso dos autos, não se evidencia das provas colacionadas aos autos qualquer mudança na saúde financeira da ora Agravante, o que impossibilitaria a revogação parcial do benefício anteriormente concedido, nos moldes do art. 98, §5o, do CPC, com a determinação para que ela efetue o pagamento dos honorários periciais.
Outrossim, caso não seja deferido o efeito suspensivo recurso, a parte autora/agravante, poderá ser prejudicada nos autos originários, e ter, inclusive o processo extinto sem julgamento de mérito, em razão do não cumprimento do comando judicial.
Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo almejado.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato